Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-05.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000065-05.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENEDITO CARLOS DE ALARCAO, NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE ADELAIDE DA SILVA, JOEL FERREIRA DA SILVA, EDVAR DE SOUSA LOPES, ANTONIO ELI LOPES, ROSARIA LOPES CONDE, JOAQUIM LOPES CONDE, JOSE LOPES CONDE, SEBASTIANA DE SOUZA LOPES, NELSON ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos da decisão juntada no ID 29127313, a transferência dos valores destinados ao credor falecido NELSON ROSA no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0730108-64.2021.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta à decisão juntada no ID 29127313, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios